Tribunal: TJES
Processo: 5019872-98.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019872-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDETE PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte recorrente.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NARRA A AUTORA QUE É APOSENTADA PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) E VERIFICOU NO SEU EXTRATO DESCONTO NO VALOR DE R$ 47,19, RAZÃO PELA QUAL SE DIRIGIU ATÉ O IPAJM PARA VERIFICAR A ORIGEM DOS DESCONTOS, SENDO SURPREENDIDA AO TOMAR CIÊNCIA DE QUE OS DESCONTOS EXISTEM DE 10/2017 E VÊM SENDO DESCONTADOS PELO BANCO BMG ATÉ 08/2022 NO VALOR TOTAL DE R$ 2.397,51. POR SER PESSOA IDOSA, A REQUERENTE NÃO POSSUÍA OS CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONHECER DO ABUSO, NÃO RECONHECENDO O CONTRATO VIA RMC JUNTO À RÉ. RAZÃO PELA ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA PROIBIR NOVOS DESCONTOS, DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, R$ 2.397,51, EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA QUE JULGUE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AS PROVAS APONTAM PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA AUTOR. ADEMAIS, EXISTEM PROVAS DEMONSTRANDO A ATUAÇÃO DA RECORRENTE PARA ATUALIZAR O SEU CADASTRO E REQUERER NOVO CARTÃO. USO DO PLÁSTICO DEVIDAMENTE COMPROVADO, DE FORMA QUE NÃO É POSSÍVEL SE FALAR EM RESTITUIÇÃO DE VALORES OU EM DANO MORAL, VISTO QUE AS AÇÕES DO CONSUMIDOR DEMONSTRAM CONSCIÊNCIA DO CONTRATO E VALIDAÇÃO DO MESMO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)